Tribunal: TJSP
Processo: 1013188-22.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Vendedor Externo – Alegação de acidente de trajeto – Ombro direito – Benefício acidentário – Renovação da prova pericial desnecessária - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Exames físicos que não revelam a efetiva redução da capacidade para o trabalho – Perícia Judicial não abalada por outra prova técnico-científica - Sentença de

Ementa:

Acidente do Trabalho – Vendedor Externo – Alegação de acidente de trajeto – Ombro direito – Benefício acidentário – Renovação da prova pericial desnecessária - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Exames físicos que não revelam a efetiva redução da capacidade para o trabalho – Perícia Judicial não abalada por outra prova técnico-científica - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.